Tribunal: TJMT
Processo: 1029412-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029412-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA DEUZILENE MENESES DOS SANTOS - CPF: 594.883.602-91 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029412-02.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Francisca Deuzilene Meneses dos Santos

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE IDENTIFICADOS COMO “PAGTO ELETRON COBRANÇA EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA”, “PAGTO ELETRON COBRANÇA PAGAMENTO”, “PARCELA CRÉDITO PESSOAL” E “MORA CRÉDITO PESSOAL”. EXTRATOS DEMONSTRANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS COM LIBERAÇÃO DE VALORES E DÉBITOS SUBSEQUENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE OU DESAUTORIZAÇÃO DOS DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrente sustenta, em síntese, que os descontos lançados em sua conta, “Pagto Eletron Cobrança Equatorial para Distribuidora”, “Pagto Eletron Cobrança Pagamento”, “Mora Crédito Pessoal” e “Parcela Crédito Pessoal” seriam indevidos, pois não contratados, e que a sentença teria se baseado em meras presunções, sem prova de contratação pelo banco.

2. Pois bem. Os extratos bancários de 2020 a 2025 revelam sucessivos créditos identificados como
“Empréstimo Pessoal”,
por exemplo, R$ 1.500,00 em 20/01/2025 e R$ 1.000,00 em 24/01/2025, seguidos de débitos “
Parcela Crédito Pessoal
”, com indicação expressa de contrato e número da parcela. Consta, ainda, registro de “
Mora Crédito Pessoal
”, típico de atraso em contratos de mútuo. Tais dados, aliados aos relatórios técnicos apresentados pelo banco, contendo data, hora, endereço IP, dispositivo e sistema operacional utilizados para a contratação, comprovam a efetiva anuência da correntista, nos termos do art. 373, II, do CPC. A alegação recursal de inexistência de “contrato físico” não invalida a contratação eletrônica regularmente comprovada.

3. Já os
lançamentos “Pagto Eletron Cobrança – Pagamento” evidenciam ordens de pagamento de boletos/PIX com beneficiários identificados, o que caracteriza transações ativas do correntista, sem ilicitude do banco. Quanto ao débito “Pagto Eletron Cobrança – Equatorial”, de R$ 4.335,72 em 13/10/2020, a sentença ressaltou que a autora possui RG emitido no Estado do Pará, local de fornecimento da concessionária, e não apresentou prova de que não residia ou não consumia energia naquela localidade. Ausente prova do fato constitutivo do direito, aplica-se o art. 373, I, do CPC.

4
.
Não se vislumbra conduta ilícita da instituição financeira. A mera alegação de descontos indevidos, sem demonstração de fraude ou erro, não autoriza repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) nem indenização por dano moral.

5.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025